Tribunal: TJES
Processo: 5006938-45.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006938-45.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YURI LUIZ DO NASCIMENTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006938-45.2024.8.08.0014

APELANTE: YURI LUIZ DO NASCIMENTO

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por agricultor em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015. O recorrente alega a inocorrência da prescrição, sob os argumentos de dano continuado, imprescritibilidade da reparação ambiental e, alternativamente, que o marco inicial seria a data da negativa do pleito administrativo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória individual, definindo-se: (i) o prazo prescricional aplicável à espécie; (ii) o termo inicial para a sua contagem; e (iii) a existência de causas interruptivas.

III. Razões de decidir 3. As vítimas do evento danoso são consideradas consumidores por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. 4. O Termo de Compromisso firmado em 26 de outubro de 2018 entre as empresas responsáveis e instituições públicas, no qual se reconheceu a obrigação de reparação integral das vítimas, configurou causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil. 5. Com a interrupção, o prazo quinquenal recomeçou a fluir em 26 de outubro de 2018, consumando-se em 26 de outubro de 2023. Tendo a ação sido ajuizada somente em 27 de junho de 2024, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 6. A tese de imprescritibilidade da reparação do dano ambiental (Tema 999/STF) não se aplica às pretensões indenizatórias de natureza individual, mas sim à reparação coletiva do meio ambiente. 7. O requerimento administrativo não possui o condão de reabrir prazo prescricional já encerrado, uma vez que a pretensão nasce com a violação do direito (princípio da
actio nata
).

IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006938-45.2024.8.08.0014

APELANTE: YURI LUIZ DO NASCIMENTO

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória individual do Apelante por danos materiais e morais, supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em 05 de novembro de 2015.

O Apelante, que se qualifica como agricultor, alega que sua fonte de sustento foi diretamente impactada pela contaminação do Rio Doce, o que o impediu de continuar suas atividades agrícolas. A sentença extinguiu o feito por reconhecer que a pretensão, ajuizada em 27/06/2024, estaria prescrita.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Acerca do tema em análise, cumpre salientar que as vítimas do rompimento da barragem de Fundão devem ser consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor preceitua que
“para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

A referida qualificação implica na aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, às pretensões indenizatórias decorrentes de falhas na prestação de serviços ou produtos que causem danos aos consumidores.

O termo inicial da contagem do prazo, em regra, seria a data do evento danoso (05/11/2015). Contudo, é fato público e notório a celebração do Termo de Compromisso em
26 de outubro de 2018
, firmado entre as empresas responsáveis e diversas instituições públicas (Ministérios Públicos e Defensorias Públicas da União e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo).

No referido ajuste, se reconhece a obrigação de reparação integral das vítimas e se estabelece, de forma expressa, que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”
, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Nesse contexto, a prescrição interrompida recomeça a fluir a partir da data da interrupção, ou seja, em
26.10.2018.

A matéria em debate já foi amplamente discutida por esta Corte, tendo-se estabelecido que o
‘’dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’’, além disso,
‘’é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018,
entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”,
o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição,

é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024)

Assim, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes à dos autos, tem considerado que o “Termo de Compromisso” firmado em 2018 com os afetados pelo acidente ambiental ocorrido em Mariana configura causa interruptiva do lapso prescricional, além da incidência, na hipótese em análise, do prazo quinquenal previsto do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Destarte, forçoso concluir que, a partir da celebração do TAC, em 26.10.2018, o prazo prescricional quinquenal recomeçou a contar, o que permite concluir que a prescrição somente se consumaria em 26.10.2023.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada somente em
27 de junho de 2024
(ID 16232192), quando já escoado o prazo para o exercício do direito de ação.

As teses recursais do Apelante não se sustentam. A alegação de "dano continuado" não afasta a prescrição em se tratando de reparação por danos individuais. A teoria da
actio nata
(art. 189 do CC) estabelece que a pretensão nasce com a violação do direito, e a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, no presente caso, ocorreu com o próprio evento danoso e seus desdobramentos imediatos, sendo de conhecimento geral os impactos na bacia do Rio Doce.

Por oportuno, colaciono abaixo os seguintes julgados deste Sodalício de casos análogos ao da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018308-63.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. AGRAVADOS: LINDAMARA PAGUNG E OUTRO RELATOR: DES . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO . CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos autores está prescrita, considerando o prazo aplicável e a eventual interrupção do curso prescricional em razão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As vítimas do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão configuram-se como consumidores por equiparação, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art . 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as empresas rés e diversas instituições públicas em 26/10/2018 implicou o reconhecimento do direito das vítimas e a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 5.
Com a interrupção, o prazo prescricional foi reiniciado a partir da data do ajuste
, de modo que a ação proposta em 03/10/2022 ocorreu dentro do prazo legal.
6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do prazo prescricional do CDC e o reconhecimento da interrupção da prescrição pelo Termo de Ajustamento de Conduta . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é o quinquenal, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 interrompeu o curso prescricional, reiniciando a contagem do prazo a partir dessa data
. 3. Proposta a ação dentro do novo prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50183086320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 08/05/2025)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3) O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil. 4)
Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023,
não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023. 5) Recurso desprovido. (TJES. 5011556-12.2023.8.08.0000. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição,
de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste.
Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES. 5009758-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 09/10/2024)

Da mesma forma, a tese de imprescritibilidade da reparação do dano ambiental (Tema 999/STF) não se aplica ao caso, pois diz respeito à pretensão coletiva de reparação do meio ambiente em si, não alcançando as pretensões individuais de natureza patrimonial e extrapatrimonial, que permanecem sujeitas aos prazos prescricionais legais.

Por fim, não há como acolher a tese de que o marco inicial seria a data da negativa do pleito administrativo. O direito de ação nasceu com a lesão original, e a busca por uma via administrativa simplificada não tem o condão de reabrir prazo prescricional já encerrado. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO . CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil . 2.
O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art . 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Vitória/ES, 30 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097604920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[...] “é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado,
em 26/10/2018
, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” [...] “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”,
[...] “o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado
. 2.
Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano
, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento consignado pelo juízo
a quo
, eis que a pretensão autoral foi manifestada a destempo, quando já havia se operado a prescrição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (85, § 11, do CPC), tendo em vista que tal verba não foi fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.